Tribunal: TRF3
Processo: 5001976-62.2020.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
520/689)

5001976-62.2020.4.03.6134

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001976-62.2020.4.03.6134

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SANDRO MARCOS BUZATI

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAMARCIO DE OLIVEIRA SILVA - SP381508-A

APELADO: SANDRO MARCOS BUZATI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DAMARCIO DE OLIVEIRA SILVA - SP381508-A

TERCEIRO INTERESSADO: ROLFF MILANI DE CARVALHO

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1.124/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo período de atividade especial com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

O embargante sustentou omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento não apresentado na via administrativa, ao termo inicial dos efeitos financeiros e à condenação em honorários advocatícios, além de requerer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento de tempo especial com base em prova apresentada apenas em juízo e quanto à existência de interesse de agir; (ii) se houve omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (iii) se há omissão na condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios e quanto ao pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou expressamente a existência de interesse de agir, consignando que o prévio requerimento administrativo indeferido configura interesse processual, ainda que haja complementação probatória em juízo.

O julgado também examinou a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário como meio idôneo de prova da atividade especial, bem como a irrelevância da ausência de participação do INSS em ação trabalhista para fins de reconhecimento de efeitos previdenciários.

O acórdão fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 54 da Lei no 8.213/1991, diante da apresentação da documentação necessária na via administrativa.

A decisão igualmente fundamentou a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, com fixação nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, e da Súmula 111 do STJ.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício no acórdão, o que impede o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

O prévio requerimento administrativo indeferido configura interesse de agir em demandas previdenciárias, ainda que a comprovação da atividade especial seja complementada em juízo.

Preenchidos os requisitos do benefício na data do requerimento administrativo e apresentada a documentação necessária na via administrativa, o benefício é devido desde a DER, sem incidência do Tema 1.124 do STJ.

A condenação em honorários advocatícios segue o art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC e a Súmula 111 do STJ quando reconhecida a sucumbência da autarquia previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II; CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 54; Lei no 8.212/1991, art. 28, I; CF/1988, art. 201.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240 (Tema 350); STJ, Tema 660; STJ, Tema 1.124; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001976-62.2020.4.03.6134

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SANDRO MARCOS BUZATI

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAMARCIO DE OLIVEIRA SILVA - SP381508-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DAMARCIO DE OLIVEIRA SILVA - SP381508-A

APELADO: SANDRO MARCOS BUZATI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: ROLFF MILANI DE CARVALHO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 358608083) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id. 357088845) que, por unanimidade, negou provimento à apelação do réu e deu provimento à apelação do autor, nos seguintes termos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO RECONHECIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. RUÍDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINARES AFASTADAS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e pela parte autora em face de sentença que extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, quanto aos períodos d de 01/09/1982 a 26/08/1986, de 22/09/1986 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 25/04/2007, e reconheceu como especial o período de 01/07/2009 a 25/10/2013, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo - DER, com efeitos financeiros desde a citação, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes.

O ente autárquico requereu, preliminarmente, o sobrestamento do feito pela afetação do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, bem como sustentou a falta de interesse de agir, e a necessidade de conhecimento da remessa necessária. No mérito, alegou que não participou da ação trabalhista, razão pela qual não pode ter obrigação direta gerada por aquele processo, e quanto à especialidade, aduziu que o Perfil Profissiográfico Previdenciário teve sua emissão autorizada pelo síndico da massa falida, que não possui qualificação técnica para tanto, e argumentou que a metodologia de mensuração do agente nocivo não atende à legislação em vigor. Subsidiariamente, impugnou os consectários da condenação.

A parte autora alegou que as parcelas vencidas devem ser pagas desde a data do requerimento administrativo, pois ainda que sem o reconhecimento da especialidade do período de 01/07/2009 a 25/10/2013, teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição na DER. Quanto à condenação a honorários advocatícios, aduziu que a autarquia foi sucumbente na maior parte do pedido, e requereu a condenação sobre o valor total da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em analisar: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124/STJ; (ii) a obrigatoriedade de remessa necessária; (iii) a existência de interesse de agir diante do prévio requerimento administrativo; (iv) a validade do PPP e o reconhecimento da especialidade do período controvertido; (v) o termo inicial dos efeitos financeiros e a fixação dos consectários legais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sobrestamento é afastado, pois o Tema 1.124/STJ foi devidamente julgado, inexistindo óbice ao julgamento do recurso.

A remessa necessária não se aplica, uma vez que o proveito econômico não ultrapassa o limite previsto no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ainda que a sentença seja ilíquida.

O interesse de agir resta configurado diante do prévio requerimento administrativo indeferido, nos termos dos Temas 350/STF e 660/STJ.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio idôneo de prova da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo irrelevante a emissão extemporânea ou a ausência de participação do INSS na ação trabalhista, inexistindo prova de neutralização eficaz por EPI.

A especialidade do período de 01/07/2009 a 25/10/2013 é reconhecida em razão da exposição a ruído acima dos limites legais, conforme a legislação aplicável à época do labor.

Os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral encontravam-se preenchidos na data do requerimento administrativo - DER, sem a incidência do Tema Repetitivo 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, pois a parte autora efetuou seu pedido de concessão do benefício, apresentado a documentação necessária na via administrativa.

Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

Em virtude da sucumbência, honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do STJ, observando-se que o inciso II, do § 4o, do artigo 85, estabelece que, em qualquer das hipóteses do §3o, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, o que não inclui as despesas processuais. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais a serem reembolsadas, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada. Recurso do INSS não provido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Não se aplica a remessa necessária quando o proveito econômico não ultrapassa o limite do art. 496, § 3o, I, do CPC, ainda que a sentença seja ilíquida. 2. O prévio requerimento administrativo indeferido configura o interesse de agir nas ações previdenciárias, ainda que haja complementação probatória em juízo. 3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário é meio idôneo para comprovação da atividade especial quando não demonstrada a neutralização efetiva da nocividade por EPI. 4. Preenchidos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral na data do requerimento administrativo - DER, o benefício é devido desde essa data, sem a incidência do Tema Repetitivo 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, pois a parte autora efetuou seu pedido de concessão do benefício, apresentado a documentação necessária na via administrativa.”

Requer o embargante o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1.124, afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda não transitado em julgado. Sustenta que o acórdão embargado é omisso por não ter se pronunciado sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial com base em documento não apresentado à análise da autarquia na esfera administrativa, configurando a falta de interesse de agir. Alega haver omissão, ainda, na fixação dos efeitos financeiros da condenação da DER, pois a documentação comprobatória somente ocorreu na ação judicial, bem como na condenação em honorários advocatícios, pois o embargante não deu causa ao indeferimento do pedido administrativo e, portanto, ao ajuizamento da ação judicial.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada apresentou resposta aos embargos de declaração (id. 360002056).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica o vício apontado, apenas o inconformismo pelo fato de a decisão embargada ter acolhido tese diversa da pretendida.

Todas as alegações do embargante no sentido de que teria havido omissão sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial com base em documento não apresentado à análise da autarquia na esfera administrativa, sobre a fixação dos efeitos financeiros da condenação, bem como sobre a condenação em honorários advocatícios, foram abordadas no acórdão embargado, que assim se fundamentou:

"No caso dos autos, verifica-se que a parte autora formulou requerimento administrativo prévio à presente demanda (ID. 263196406), indeferido, o que é suficiente para caracterizar o interesse de agir, ainda que mediante complementação da documentação necessária à comprovação da especialidade em juízo, cujo reflexo se dará na fixação do termo inicial do benefício e seus efeitos financeiros, não havendo violação à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, razão pela qual afastada a alegação em preliminar.

(...)

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 54 da Lei no 8.213/1991, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria, sem a incidência da prescrição quinquenal, considerando a data do ajuizamento da presente ação.

Observe-se, no caso, a não incidência do Tema Repetitivo 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, pois a parte autora efetuou seu pedido de concessão do benefício, apresentado a documentação necessária na via administrativa. De fato, na hipótese dos autos, a documentação que possibilitou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício, sendo inaplicável o mencionado Tema.

(...)

Em virtude da sucumbência, honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do STJ, observando-se que o inciso II, do § 4o, do artigo 85, estabelece que, em qualquer das hipóteses do §3o, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado."

Diversamente do alegado pelo embargante, o acórdão consignou expressamente que tendo havido prévio indeferimento do pedido na via administrativa, resta caracterizado o interesse processual da parte autora na propositura da presente demanda, inclusive em relação aos períodos de labor especial, bem como a demonstração da atividade especial apenas com a juntada de prova em juízo ou a sua complementação não afasta o interesse de agir, e implicará apenas, na análise no caso concreto, se a parte autora faz jus aos efeitos financeiros da condenação desde a DER ou a partir da data da citação.

Quanto à alegação de impossibilidade de reconhecimento de tempo especial em sentença trabalhista, o acórdão embargado assim consignou:

"Do direito de inclusão de verbas de natureza salarial reconhecidas em sentença trabalhista

No que concerne à matéria, a redação originária do inciso I do artigo 28 da Lei no 8.212/91 - Plano de Custeio da Previdência Social, dispunha que o salário de contribuição, para o empregado, é entendido como a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês, em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 8o e respeitados os limites dos §§ 3o, 4o e 5o deste artigo.

Nesse sentido, respeitados os limites estabelecidos, a legislação previdenciária considera, para o cálculo da renda mensal inicial, os ganhos habituais, quer sob a forma de salário fixo, quer sob a forma de utilidades, e as parcelas trabalhistas, com seus reflexos, pagas em face de reclamação trabalhista se amoldam perfeitamente a tal previsão, de forma que as mesmas devem integrar os salários de contribuição utilizados no período básico de cálculo para apuração da renda mensal inicial do benefício da parte autora.

Ressalte-se que a ausência de integração da autarquia previdenciária à lide trabalhista não impede o direito da parte autora rever o cálculo de seu benefício ou ter incluído o período reconhecido na ação trabalhista em seu tempo de contribuição.

(...)

Assim, a não inclusão das referidas verbas salariais, com seus reflexos nos salários de contribuição na época dos fatos, não transfere ao empregado a responsabilidade pelo ato cometido por tais empregadores quanto ao seu pagamento, bem como ao recolhimento das contribuições em época própria. O direito já integrava o patrimônio do segurado; dependia apenas de sua declaração pela Justiça do Trabalho. O efeito da declaração é "ex tunc".

No mais, a condenação do empregador ao pagamento das verbas trabalhistas e ao recolhimento das contribuições previdenciárias pertinentes ao período reconhecido mantém o equilíbrio atuarial e financeiro previsto no artigo 201 da Constituição da República, tornando-se impossível a autarquia não ser atingida pelos efeitos reflexos da coisa julgada produzida naquela demanda, mesmo em caso de acordo.

O INSS, na hipótese, não está sendo penalizado, mas apenas compelido a arcar com o pagamento dos valores efetivamente devidos."

Outrossim, quanto ao termo inicial da concessão do benefício e seus efeitos financeiros, haja vista a comprovação do período especial ter se dado durante a instrução processual e sobrestamento pela afetação da matéria no Tema Repetitivo 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP), julgado em 08/10/2025, mas ainda sem trânsito em julgado, assim constou do acórdão recorrido:

"Da preliminar de sobrestamento do feito

Não merece prosperar a alegação de sobrestamento do processo, uma vez que houve o julgamento dos REsp no 1.904.567-SP; no 1.894.637/ES e no 1.904.561/SP (Tema 1.124) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão de 08/10/2025, com publicação do acórdão em 06/11/2025."

Por fim, restou estabelecida a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, conforme estabelecido no acórdão agravado, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Portanto, foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios, todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1.124/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo período de atividade especial com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

O embargante sustentou omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento não apresentado na via administrativa, ao termo inicial dos efeitos financeiros e à condenação em honorários advocatícios, além de requerer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento de tempo especial com base em prova apresentada apenas em juízo e quanto à existência de interesse de agir; (ii) se houve omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (iii) se há omissão na condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios e quanto ao pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou expressamente a existência de interesse de agir, consignando que o prévio requerimento administrativo indeferido configura interesse processual, ainda que haja complementação probatória em juízo.

O julgado também examinou a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário como meio idôneo de prova da atividade especial, bem como a irrelevância da ausência de participação do INSS em ação trabalhista para fins de reconhecimento de efeitos previdenciários.

O acórdão fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 54 da Lei no 8.213/1991, diante da apresentação da documentação necessária na via administrativa.

A decisão igualmente fundamentou a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, com fixação nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, e da Súmula 111 do STJ.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício no acórdão, o que impede o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

O prévio requerimento administrativo indeferido configura interesse de agir em demandas previdenciárias, ainda que a comprovação da atividade especial seja complementada em juízo.

Preenchidos os requisitos do benefício na data do requerimento administrativo e apresentada a documentação necessária na via administrativa, o benefício é devido desde a DER, sem incidência do Tema 1.124 do STJ.

A condenação em honorários advocatícios segue o art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC e a Súmula 111 do STJ quando reconhecida a sucumbência da autarquia previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II; CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 54; Lei no 8.212/1991, art. 28, I; CF/1988, art. 201.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240 (Tema 350); STJ, Tema 660; STJ, Tema 1.124; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão